Tribunal: TJMT
Processo: 1022241-31.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022241-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), LH CARRETAS E ENGATES LTDA - CNPJ: 21.620.507/0001-18 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de liminar para suspensão de exigência de certificações para reboques. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O agravante buscava ordem para que servidores do DETRAN/MT se abstivessem de exigir o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e o Certificado de Capacitação Técnica (CCT) pelo prazo de 180 dias ou até o julgamento final. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, visto que as exigências buscavam combater fraudes no sistema de registro de veículos e já eram previstas desde 2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve omissão do DETRAN/MT ao não notificar as empresas sobre o cumprimento da Circular 004/2024 e (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da exigência de prazo de 30 dias para adequação, considerando-se o prazo de 180 dias necessário para obtenção dos certificados.

III. Razões de decidir

A exigência do CAT já era prevista em portarias do DENATRAN desde 2009, conforme a Portaria 190/09, não representando inovação.

A Circular 004/2024 foi motivada pelo aumento de fraudes e pela necessidade de segurança viária, conforme recomendação do Ofício-Circular nº 1880/2021/DSEG-SENATRAN/SENATRAN, justificando a ausência de abusividade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigência do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) para veículos reboque, em conformidade com normas de segurança viária, não caracteriza abusividade. 2. As exigências constantes na Circular 004/2024 visam garantir a integridade e a confiabilidade do sistema de registro de veículos.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria DENATRAN nº 190/2009; Circular nº 004/2024/DETRAN-MT.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LH CARRETAS E ENGATES LTDA contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1033931-31.2024.8.11.0041, impetrado em face do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULO DO DETRAN e outros, indeferiu a liminar pleiteada.

A agravante aduz, em síntese, que atua no seguimento de fabricação de carretas do tipo reboques. Narra que, em 20/04/2024, tomou ciência de que, o DETRAN/MT, em 29/02/2024, através da Coordenadoria de Renavam e diretoria de habilitação e veículos, expediu a C.I. Circular nº 004/2024, a qual remete ao Ofício-circular nº 1880/2021/DSEG-SENATRAN/SENATRAN.

Destaca que o conteúdo do ofício pontua
“que diante dos casos de irregularidades apresentados, para a regularização dos veículos tipo reboque, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal adotem medidas para inibir fraudes”
, consistente em novas exigências para processo de primeiro emplacamento para veículos tipo reboque.

Relata que, o primeiro emplacamento, passou a exigir:
“1 – CAT (certificado de Adequação a legislação de trânsito); 2 – CCT (Certificado de Capacitação Técnica); 3- Laudo de vistoria realizado pelo Detran-MT ou ECV (empresa credenciada de vistoria). 4 – Demais documentos inerentes ao processo, conforme especificações do manual de procedimentos de veículos”
.

Salienta a ausência de notificação e abertura de prazo para apresentação do CAT e CCT, tomando conhecimento das novas exigências por terceiros.

Assevera que se deparou com os altos custos para elaboração do CAT e CCT, também necessários para adequação de CAT e CCT para reboques carroceria aberta e reboque para barcos, que já possuía, para as mencionadas categorias, bem como de delongado prazo de 180 dias para emissão dos certificados, destacando o prazo de 120 dias para análise da documentação pelo Denatran.

Destaca ser evidente que as autoridades coatoras
“não se atentaram em notificar as empresas fabricantes de carretas abrindo prazo para cumprimento das exigências estabelecidas na Circular 004/2024”
.

Argumenta não ser razoável e proporcional a alteração de procedimentos de documentação de reboques novos, conferindo prazo de 30 dias para realizá-los, quando o prazo médio para obtenção dos certificados é de 180 dias.

Pontua que, a empresa gera mais de 10 empregos direitos e indiretos, e que a conduta ilegal e abusiva adotada pelo Detran/MT impacta diretamente na atividade empresarial, uma vez que, não sendo possível documentar os reboques fabricados até a conclusão dos CAT e CCT, ficará com a empresa inoperante e enfrentará considerável impacto financeiro.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os agravados se abstenham de exigir a apresentação do CAT e CCT, pelo prazo de 180 dias ou até o julgamento final da lide, cominando multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento e expedição de ofício ao Detran/MT acerca da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

Não houve contrarrazões.

A procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 247638187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante, indeferiu o pedido liminar, que visava à ordem para que o Diretor de Habilitação e Veículos e o Coordenador de Renavam, ambos servidores do DETRAN/MT, se abstenham de exigir o CAT (Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito) e CCT (Certificado de Capacitação Técnica) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até o julgamento final da lide.

Eis a fundamentação da decisão agravada:

“[...]

No caso não restou demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder por parte do impetrado que visa coibir fraudes identificadas por aquele órgão que comprometam a integralidade e confiabilidade do sistema de registro de veículos.

Aliás, as exigências de CAT já eram previstas em portarias do DENATRAN ao menos desde 2009, conforme Portaria 190/09 do referido órgão.

[...]”
.

A agravante pretende a reforma da decisão, ao argumento, em síntese, (i) de que as autoridades coatoras não notificaram as empresas fabricantes de carretas, abrindo prazo para cumprimento das exigências estabelecidas na Circular 004/2024; e que (ii) não é razoável e proporcional a alteração de procedimentos de documentação de reboques novos, conferindo prazo de 30 dias para realizá-los, quando o prazo médio para obtenção dos certificados é de 180 dias.

Não obstante os argumentos esposados pelo agravante, a decisão recorrida não comporta reparos.

Isso porque, da análise sumária da C.I. Circular nº 004/2024, expedida pelo DETRAN/MT – juntada na ação originária –, verifica-se que a alteração do procedimento para registros de veículos tipo reboque, foi motivada pelo
“aumento significativo de fraudes identificadas nos processos de registro de veículo (Primeiro Emplacamento) de veículos do tipo reboque, que comprometem a integridade e a confiabilidade do sistema de registro de veículos, além de representarem um sério problema para a segurança viária”
; bem como pela recomendação contida no Ofício-Circular nº 1880/2021/DSEG-SENATRAN/SENATRAN, para que,
“diante das irregularidades apresentadas, para regularização de veículos do tipo reboques, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal adotem medidas para inibir fraudes”
.

Por outro lado, como bem pontuou o Juízo singular, a exigência do CAT (certificado de Adequação a legislação de trânsito) já era prevista em portarias do DENATRAN desde 2009 (Portaria 190/09).

Logo, a princípio, não há nenhuma abusividade nas exigências de CAT (Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito) e CCT (Certificado de Capacitação Técnica), incluídas na C.I. Circular nº 004/2024, expedida pelo DETRAN/MT.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido liminar, ante a ausência do fundamento relevante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024